Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI (Plantão Judicial) Número do processo: 0728163-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCSA SILVA CARNEIRO AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO LARISSA GOMES DE OLIVEIRA impetrou habeas corpus em favor de JOCSA SILVA CARNEIRO contra alegada omissão do Poder Judiciário no exame do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com fundamento em emergência médica comprovada. Afirma que o paciente se encontra com recidiva de Linforma de Hodking, muito debilitado, e faz jus a responder ao processo em liberdade. Ao final requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com a imediata expedição de alvará de soltura; subsidiariamente pleiteia a internação hospitalar. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Não está presente o “fumus boni iuris”, inicialmente, porque não se verifica existência da alegada omissão do Juízo na análise do pedido do paciente. O pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária formulado perante o Juízo da Vara de Entorpecentes foi protocolado no dia 7/7/2025 (id. 241884551, autos originários) e, na mesma data, encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, que foi apresentada no dia 8/8/2025 (id. 242111670, autos originários); na mesma oportunidade os autos foram conclusos, portanto, transcorridos apenas três dias do pedido apresentado. Além disso, a própria impetrante afirma que o mesmo pedido foi apresentado perante o Juízo da Vara de Execuções Criminais e indeferido por decisão judicial diante da ausência de provas de que o paciente não está recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional. Portanto, não há omissão na análise do pedido da impetrante. Sobre a prisão preventiva do paciente, importante observar que, nos autos originários ele está sendo processado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, crimes praticados enquanto se encontrava em cumprimento de pena por outros crimes; e que o paciente possui extensa folha penal, com condenações transitadas em julgado por receptação, porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo, roubo circunstanciado (id. 73888453, pág. 173 e ss.), portanto, sua prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, art. 312 do CPP. Por fim, a impetrante não apresentou qualquer prova de que o paciente não está recebendo tratamento médico no sistema prisional, e que em prisão domiciliar receberia tratamento adequado, inclusive porque mesmo preso teve acesso ao exame de imagem (id. 73888449). Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à distribuição. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora em Plantão Judicial